Tribunal: TJSP
Processo: 1119078-35.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Corretagem
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa. O cabimento dos embargos limita-se às hipóteses descritas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Alegação de omissão afastada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1119078-35.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
QUEIROZ
GALVÃO
YPIRANGA
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA., são embargados LUIZ ALVES DA SILVA NEVES ME,
LAERCIO SEIXAS ME e HELIO FERREIRA FILHO - DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA..
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1119078-35.2018.8.26.0100/50000
2
Embargos de declaração no 1119078-35.2018.8.26.0100/50000 – São Paulo
Embargante: Queiroz Galvão Ypiranga Desenvolvimento imobiliário Ltda.
Embargados: Luiz Alves da Silva Neves Me, Laercio Seixas Me e Hélio
Ferreira Filho Desenvolvimento Imobiliário Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42505)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os
embargos de declaração não se prestam ao
reexame da causa. O cabimento dos
embargos limita-se às hipóteses descritas no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015. Alegação de omissão afastada.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls.
01/04) opostos por Queiroz Galvão Ypiranga Desenvolvimento
Imobiliário Ltda. em que se alegam a existência de omissão no v.
acórdão de fls. 323/330, autos em apenso. Diz que o artigo 132, do
Código Civil, não se aplica ao cômputo dos prazos prescricionais.
Discorre sobre o prazo prescricional. Aduz que o prazo prescricional
possui natureza de direito material, de forma a está condenado tão-
somente aos dias corridos. Assevere que se tratando da forma digital,
não há obstáculo para realização do protocolo mesmo aos sábados,
domingos e feriados. Postula o acolhimento do recurso (fls. 01/05).
É a essência do relatório.
Recebo os embargos de declaração, os quais
possuem caráter nitidamente infringente, conhecendo-os, porém não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1119078-35.2018.8.26.0100/50000
3
lhes dando provimento.
Os embargos extrapolam os limites traçados
pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, na medida em que
manifesto o intuito para que as questões decididas sejam reapreciadas à
luz do alegado, como se possível fosse à Turma Julgadora rever o que
ficou decidido.
Na verdade, trata-se de nítido inconformismo
da parte em relação ao julgamento do recurso então interposto.
Pois bem.
O v. acórdão, posicionou-se de maneira muito
clara ao analisar a matéria devolvida, expondo as razões suficientes para
justificar o não provimento do recurso.
Não há omissão. O embargante busca, na
verdade, seja efetuado novo julgamento, não se conformando com a
votação unânime da turma julgadora.
O acórdão deixou claro quanto a não
ocorrência da prescrição, vez que o vencimento do prazo prescricional
se deu no dia 18 de novembro de 2018 (domingo), não houve
expediente no Foro Judicial de Primeira e Segunda instância da Capital,
bem como diversas comarcas do interior, nos dias 19 e 20 (segunda e
terça-feira), em razão do dia da consciência negra, nos termos do
provimento CSM no 2.486/2018, e a ação foi distribuída em 21 de
novembro de 2018, primeiro dia útil após o vencimento do prazo
prescricional (domingo).
O aresto deu a devida fundamentação às 327,
não se acolhendo, portanto, a pretensão da embargante quanto à
possibilidade de protocolização aos sábados, domingos, feriados ou dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1119078-35.2018.8.26.0100/50000
4
em que não haja expediente forense, como quer se valer, ainda que
assim não entenda.
Com isso, não há omissão tampouco qualquer
outro vício próprio para embargos de declaração, o que remanesce é
mero inconformismo da embargante que, se for o caso, encontra lugar
em sede própria e não na via estreita dos embargos de declaração.
Por fim, não se impõe ao julgador responder
uma a uma questões formuladas pela parte, tanto mais quando não têm
o condão de modificar a decisão combatida.
Sobre o assunto, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, já com abordagem no Código de Processo
Civil/2015, no essencial, conforme segue: Processual civil. Embargos
de declaração. Art. 1.022 do CPC. Omissão, contradição, obscuridade,
erro material. Ausência. 1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o artigo 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente
no julgado, o que não ocorre não hipótese em apreço. 2. Argumenta-se
que as questões levantadas no agravo denegado, capazes, em tese, de
infirmar a conclusão adotada monocraticamente, não foram analisadas
pelo acórdão embargado (art. 489 do CPC/2015). Entende-se, ainda,
que o art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 veda ao relator limitar-se à
reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar
improcedente o agravo interno. 3. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no AgRg
nos Embargos de divergência em REsp n.o 1.483.155-BA, rel. Min. Og
Fernandes, J. 15/06/2016, DJe 03/08/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1119078-35.2018.8.26.0100/50000
5
A intenção da embargante em desviar a função
processual dos embargos para o reexame do mérito da matéria força,
sem dúvida, remetê-la ao artigo 505 do Código de Processo Civil de
2015, cujo preceito enuncia que o Juiz não decidirá questões já
apreciadas.
Nesse sentido tem decidido este Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: Embargos de Declaração.
Alegação de contradição. Inocorrência. Finalidade de reexame de
mérito. Descabimento. Inviabilidade do recurso por falta dos
pressupostos legais do art. 1.022 do CPC. Rejeição (Embargos de
declaração n.o 1017226-81.2018.8.26.0224/50000, Rel. Des. Sebastião
Flávio, 23a Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2019, v.u).
Embargos de Declaração. Recurso que repete
anterior, que foi acolhido para sanar o erro material constante do v.
aresto apontado pela embargante. Preclusão consumativa. Inteligência
dos artigos 505 e 507 do CPC/2015. Embargos não conhecidos
(Embargos de declaração n.o 1002110-57.2014.8.26.0068/50002, Rel.
Des. Carlos Dias Motta, 30a Câmara Extraordinária de Direito Privado,
j. 26/06/2018, v.u).
O acórdão se pronunciou de forma bem clara e
objetiva, não ofendendo a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional. Frise-se, também, que não existe qualquer
contradição, omissão, obscuridade ou erro material a serem dirimidos.
Posto isto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Mario A. Silveira
Relator